Tribunal: TJDFT
Processo: 0704838-96.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDOS DISTINTOS. A litispendência configura-se pela reprodução de ação anteriormente ajuizada que ainda está em curso, conforme definido pelo artigo 337, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil. Para tanto, é preciso que haja perfeita identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido formulado. Não há litispendência se os primeiros embargos à execução foram acolhidos para anular todos os atos processuais praticados a partir da citação, inexistindo, portanto, demanda em curso. Quando os pedidos deduzidos nos feitos são diferentes, não há que falar em litispendência.